Tribunal: CARF
Processo: 11543.000887/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000887/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.627 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
WASHINGTON LUIZ AMORIM TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
Não tendo sido comprovado que o rendimento tributável considerado omitido
foi devidamente informado em sua declaração de ajuste anual, procede a
tributação da omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 4 a 8), referente ao exercício 2004, ano-
calendário 2003.
O valor (em reais) do crédito tributário apurado está assim constituído:
Imposto Suplementar
7.528,42
Multa de Ofício (passível de redução)
5.646,31
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000887/2007-08
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.627 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000887/2007-08

Juros de Mora (cálculo até 30/04/2007)
3.457,05
Imposto de Renda Pessoa Física
0,00
Multa de Mora (não passível de
redução)
0,00
Juros
de
Mora
(calculados
até
30/04/2007)
0,00
Total do Crédito Tributário
16.631,78
A notificação de lançamento teve origem no procedimento de revisão da Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2004, ano-calendário 2003, tendo sido constatadas as
infrações descritas a seguir:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Receita Federal constatou-se omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 35.333,81, pagos pela fonte pagadora DBA Engenharia de
Sistemas Ltda. e Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia. Na apuração
do imposto devido foi compensado imposto de renda retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 1.912,90. O enquadramento legal encontra-se na
fl. 6.
Cientificado, via postal, das exigências em 03/04/2007 (fl. 12), o sujeito passivo
apresentou em 03/05/2007 impugnação às fls. 2 e 9, contestando o feito fiscal.
O contribuinte esclarece que os valores recebidos no exercício em questão se referem a
aplicação financeira sobre o capital que possuía no Fundo de Previdência Valia.
Acrescenta que teria sido demitido da empresa Cia Vale do Rio Doce em maio de 1995
e que lhe foi oferecida a opção de retirar toda a reserva acumulada de poupança ou
deixá-la no fundo recém criado – Vale Mais, que não seria complementador de salários,
e sim um simples pecúlio que o participante contribui como valor que quiser por um
punhado de anos e, findo o período passa a receber um valor oriundo da aplicação
financeira de seu capital, não possuindo os direitos dos participantes do plano Valia
original. Como prova da diferença entre os planos, traz cópia da publicação do Jornal da
Valia de fevereiro de 2007.
Argumenta, também, que não se trata de salário, conforme entendido pela Receita
Federal, mas de um rendimento financeiro tributado exclusivamente na fonte e solicita
que a Valia seja notificada pela RFB para não mais adotar o procedimento de emitir
Dirf tendo como beneficiários os participantes do Plano Valia Mais.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
requer que seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado,
no que tange à dedução de despesas médicas.

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPUGNAÇÃO PARCIAL.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.627 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000887/2007-08

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
Não tendo sido comprovado que o rendimento tributável considerado omitido foi
devidamente informado em sua declaração de ajuste anual, procede a tributação da
omissão de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Voto

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Omissão de Rendimentos
Trata os presentes autos da tributação da omissão dos rendimentos pagos pela fonte
pagadora Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – Valia.
De acordo com o disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a base
de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos
os rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e
as deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
O contribuinte contesta a tributação da omissão de rendimentos, argumentado, em suma,
que não se tratariam de rendimentos do trabalho, mas de simples rendimentos de
aplicação financeira, com tributação exclusiva na fonte. Enfatiza que o Plano Valia
Mais, do qual faz parte, não seria complementador de salários, e sim “um simples
pecúlio que o participante contribui com o valor que quiser por um punhado de anos e,
findo o período passa a receber um valor oriundo da aplicação financeira de seu capital,
não possuindo os direitos dos participantes do plano Valia”. Traz cópia da publicação
do Jornal da Valia de fevereiro de 2007 para comprovar a diferença entre os planos.
Neste ponto, cabe esclarecer que no processo administrativo fiscal não se admitem, para
efeitos de impugnação, meras alegações desprovidas de fundamentos. Neste momento
processual é necessária a apresentação pelo sujeito passivo dos motivos de fato e de
direito em que se fundamenta a impugnação, dos pontos de discordância e das razões e
provas que possuir, nos termos do inciso III, do art. 16, III do Decreto no 70.235, de
1972 (PAF), salvo os casos excepcionados no mencionado parágrafo, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.627 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000887/2007-08

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
No caso presente, os documentos anexados aos autos não comprovam as alegações do
contribuinte de que os rendimentos recebidos não seriam decorrentes da relação de
trabalho, mas que se tratariam de meros rendimentos de aplicação financeira tributada
exclusivamente na fonte.
Ainda, pesquisa efetuada no sistema DIRF demonstra, ao contrário do alegado pelo
interessado, que os valores recebidos da Valia tem natureza de rendimentos do trabalho
assalariado (código de receita 0561), conforme Dirf anexada na fl. 22.
Assim, como todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário devem ser
informados na Declaração de Ajuste Anual para apuração do imposto devido, procede a
tributação da omissão de rendimentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital